Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decreto de prisão preventiva, em processo que apura a atuação de núcleo regional de organização criminosa transnacional dedicada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de capitais, no período de 2023 a 2025, imputando ao paciente o crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova imputação configura violação à coisa julgada material e ao princípio do non bis in idem; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição anterior por insuficiência de provas, limitada a fatos ocorridos até abril de 2023, não impede nova persecução penal baseada em elementos probatórios supervenientes que indicam vínculo associativo estável e permanente em período posterior.
4. A denúncia atual descreve estrutura criminosa mais ampla, com atuação transnacional e vínculos que perduraram entre 2023 e 2025, configurando fato autônomo e superveniente, afastando a alegação de bis in idem.
5. A custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade social e da necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes, considerando a complexidade da organização criminosa, sua atuação interestadual e a sofisticação logística para o tráfico e lavagem de capitais.
7. Jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de tráfico de drogas praticado no contexto de organização criminosa, para evitar reiteração delitiva e assegurar a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.034.017/MG, Sexta Turma, j. 29/10/2025; AgRg no RHC n. 221.602/SP, Quinta Turma, j. 29/10/2025; AgRg no HC n. 1.028.863/SP, Quinta Turma, j. 22/10/2025.